Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703667-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MENEZES RIBEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0713522-61.2022.8.07.0018 que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou que se aguardasse a preclusão para que sejam expedidos os requisitórios. O agravante alega que os precatórios devem ser expedidos imediatamente, em face da rejeição da impugnação, podendo a Fazenda Pública reaver posteriormente eventuais valores pagos indevidamente, e afirma que o Juízo de primeira instância não é competente para conceder efeito suspensivo ao eventual recurso. Subsidiariamente, alega que há parcela incontroversa de R$ 76.287,84 (setenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), apontada como devida nos cálculos do executado, e defende que é cabível a expedição do requisitório referente à parcela incontroversa. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata expedição dos requisitórios ou, subsidiariamente, para determinar a expedição sobre a parcela incontroversa, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por perda do objeto e inovação recursal, o agravante se manifestou na petição de ID 68916892 pelo conhecimento do recurso e pela suspensão até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0754715-42.2024.8.07.000. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois se trata em parte de matéria afetada por perda de objeto, e em parte de inovação recursal. Transcrevo a decisão agravada (ID 220448362 nos autos de origem): I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por MARCELO MENEZES RIBEIRO em face do DISTRITO FEDERAL Na manifestação de ID 218573721, a Contadoria Judicial esclarece que o executado aplicou a Taxa Selic somente sobre o principal corrigido apurado em dezembro/2021 enquanto o órgão técnico aplicou sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros). Conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) II - Dessa forma, não acolho a impugnação de ID 217745007. III - Homologo os cálculos de ID 205326742. IV – Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa a presente expeçam-se os pertinentes requisitórios. Após, prossiga-se conforma a decisão de recebimento de ID 135064996. V – No mais, ficam as Partes, desde já cientes, que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das Partes em face do decisum. VI - Intimem-se as Partes da presente. O agravante se insurge contra a decisão no ponto em que o Juízo a quo determinou que os requisitórios fossem expedidos apenas depois de preclusa a decisão. Contudo, constata-se que o executado interpôs o Agravo de Instrumento no 0754715-42.2024.8.07.0000 em face da mesma decisão, em que concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão (ID 67660372 naqueles autos). Assim, resta caracterizada a perda do objeto da discussão sobre a eficácia da decisão agravada, uma vez que esta já foi suspensa por decisão proferida em recurso diverso. Caso o agravante discorde, deverá se insurgir naqueles autos pelos meios processuais cabíveis, e não por meio da interposição de outro recurso em face da decisão de primeiro grau. Deste modo, resta caracterizada a perda do objeto quanto à referida questão, nos termos do art. 932, III do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Descabido também o pedido de suspensão até o julgamento do referido recurso, uma vez que já caracterizada a perda de objeto. Por sua vez, quanto ao pedido de expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa da dívida, observa-se que se trata de questão não suscitada anteriormente perante o Juízo de primeiro grau. É pacífico o entendimento de que não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem no momento processual próprio, impossível conhecer, nesta parte, as matérias do agravao, pois caracterizariam inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso não pode ser conhecido no que se refere à questão da parcela incontroversa, por inovação recursal. Deste modo, o recurso não pode ser conhecido, por se tratar, de um lado, de matéria em que houve perda de objeto, e por outro lado, de matéria não levada ao conhecimento do Juízo de primeira instância. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da perda do objeto e inovação recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025 17:28:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador